Tribunal: TJDFT
Processo: 0741584-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual, no incidente respectivo, indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Nos termos do art. 50 do Código Civil, desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrado o abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na hipótese, o pedido da agravante fundamentou-se exclusivamente na alegada dificuldade de satisfação do crédito e no encerramento irregular das atividades, sem comprovação de atos que configurem desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3. O redirecionamento automático com base na dissolução irregular é restrito às execuções fiscais, conforme art. 135, III do CTN e Súmula 435 do STJ, inaplicáveis ao caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.